Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-03.2020.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão do embargante de que seja afastada a sua condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência ou que a verba honorária seja reduzida – Cabimento – Hipótese em que o embargado deu causa ao oferecimento dos presentes embargos ao não verificar a comunicação de venda do veículo no site do DETRAN – Aplicação da súmula 303 do STJ

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão do embargante de que seja afastada a sua condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência ou que a verba honorária seja reduzida – Cabimento – Hipótese em que o embargado deu causa ao oferecimento dos presentes embargos ao não verificar a comunicação de venda do veículo no site do DETRAN – Aplicação da súmula 303 do STJ – RECURSO PROVIDO.